Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. QUALIFICADORA. MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Não demonstrada, de plano, por meio de prova cabal, a presença da excludente da legítima defesa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
III - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
IV - Incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade ao agente que acompanhou a instrução preso, após a sentença de pronúncia, que declarou a presença de prova da materialidade e indícios de autoria e, ainda, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta da conduta.
V - Recurso conhecido e desprovido.